Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-75.2021.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002720-75.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NATALICE APARECIDA TEIXEIRA - CPF: 523.277.601-00 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002720-75.2021.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Oi S/A

Recorrida(s):

Natalice Aparecida Teixeira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIENCIÁRIO POR LINHA NÃO CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se a empresa de telefonia realiza descontos em conta que a Autora recebe benefício previdenciário por linha telefônica não contratada e tal débito engloba quase a totalidade do provento, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

A consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo a necessidade de se comprovar a má-fé.

Reduz-se o valor da indenização, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 –
condenar
a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ 1.318,14,
já em dobro
, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC); e

3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
.”.

A Autor alega que a reclamada efetuou cobranças indevidas em seu benefício de aposentadoria sem ter sido contratado os serviços e autorizado tais descontos que foram realizados, nos valores de R$ 649,92 e R$ 9,15.

Por sua vez o Reclamado argumenta que houve a contratação e utilização da linha telefônica e, diante destes fatos, entende que a sentença deve ser reformada para ser julgado improcedente a pretensão inicial ou que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Da análise dos autos, vejo que não há provas da relação jurídica entre as partes, visto que a fatura anexada pela requerida, consta como endereço de residência da Autora, a cidade de Salvador/BA e o vencimento da fatura em 07/11/2020, sendo que neste período a Autora residia em Jaciara, conforme o comprovante de endereço anexado a petição inicial.

Desse modo, ante a ausência de provas da relação jurídica entre as partes, os descontos efetuados no benefício previdenciário da Autora, devem ser considerados indevidos, o que caracteriza a falha na prestação de serviço, o que gera obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, sabe-se que a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, entretanto, no caso concreto, restou comprovado pelo extrato anexado com a petição inicial, que a Autora recebe do INSS, a quantia de R$ 734,16, sendo descontado indevidamente a quantia de R$ 649,92, comprovando-se o ato ilícito, de modo que ficou privada do valor utilizado para custeio de suas necessidades básicas e verba de caráter alimentar. Logo, a situação a qual foi submetida transbordou em muito a esfera dos dissabores inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é devida a reparação pelos danos morais.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade e no presente caso não restou comprovado que o consumidor sofreu outros dissabores.

No que diz respeito a repetição de indébito em dobro, diferente do que afirma o Recorrente, o artigo 42, parágrafo único do CDC, não exige a prova da má-fé, bastando o pagamento indevido,
in verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Já em relação a incidência dos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade extracontratual, passam a fluir a partir do evento danoso, conforme determina a Súmula 54 do STJ.

Se a correção monetária teve sua incidência fixada a partir da data do seu arbitramento, não há interesse recursal quando ao tema.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
para reduzir o valor da condenação por dano moral para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022